Tribunal: TJMT
Processo: 1015041-44.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015041-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), ELIAN FABIANO REZENDE BARROS - CPF: 027.810.041-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL EM AUTOS ELETRÔNICOS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º, do CPC, por abandono da causa. A parte autora sustenta a nulidade da decisão, por ausência de intimação pessoal para suprir a omissão, alegando violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada em sistema próprio é válida como intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 246, §1º, do CPC, impõe às empresas privadas a obrigatoriedade de manter cadastro atualizado nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de comunicações processuais.

4. As intimações eletrônicas realizadas em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme previsão expressa do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

5. A jurisprudência da Corte reconhece que a intimação por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, quando direcionada a empresa cadastrada no sistema.

6. Comprovada a intimação eletrônica da parte autora e de seu patrono, inexiste nulidade na extinção do processo por abandono da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação eletrônica realizada em sistema próprio do Poder Judiciário supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, para fins de extinção do processo por abandono da causa, quando dirigida a empresa devidamente cadastrada no sistema eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 246, §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023, DJE 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015041-44.2024.8.11.0041.

Recorrente (s): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Recorrido (s): ELIAN FABIANO REZENDE BARROS.

________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1015041-44.2024, ajuizada em face de ELIAN FABIANO REZENDE BARROS, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do Código de Processo Civil.

A apelante fala que não houve a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme exigido pelo §1º, do art. 485 do CPC.

Aduz que a simples intimação de seu patrono não é suficiente para ensejar a extinção por abandono da causa.

Afirma que a extinção do processo sem julgamento de mérito viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Como dito, a apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que a ação não poderia ter sido extinta sem a sua prévia intimação pessoal para suprir a falha.

Sem razão contudo.

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006). (N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento, não há por onde atender a súplica recursal. (ID. 284417871)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025